Tribunal: TJDFT
Processo: 0006825-51.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006825-51.2011.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQS 207 RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AUTOS DE INFRAÇÃO DETERMINANDO A RETIRADA DE BLOCOS DE CONCRETO E PORTÕES ELETRÔNICOS. LEGALIDADE. MANTENÇA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. MAIORIA. ACÓRDÃO REFORMADO. 1 - Não há que se falar em não conhecimento do recurso por supostamente atacar apenas um dos fundamentos do acórdão embargado, o que afrontaria o enunciado da Súmula 283 do STF, pois tal enunciado restringe-se a recursos extraordinários e, no caso, está evidenciado o cumprimento do estatuído no artigo 530 do CPC, em especial que os fundamentos dos Embargos Infringentes buscam a prevalência do voto minoritário. Preliminar rejeitada. Unânime. 2 - Considerando que a construção realizada pelo Condomínio, instalando blocos ou muros de concreto, além de portões eletrônicos nos limites de sua projeção e, até mesmo invadindo área pública, sem a devida licença ou alvará do poder público, configura dano permanente, cujos efeitos se prolongam no tempo, enquanto não for desfeito, com sua renovação dia a dia, descabe falar em decadência do direito da Administração previsto no artigo 54 da Lei 9.784/99 e muito menos em ocorrência de prescrição. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Maioria. 3 - Deve ser reconhecida a legalidade dos autos de infração lavrados pela Administração Pública que determinou a retirada de portões eletrônicos e blocos de concreto da garagem do edifício, em face da ausência de prévia autorização ou alvará de construção para a sua instalação, ou seja, sem a observância das determinações legais. Assim, as multas aplicadas ao Condomínio são legítimas. Embargos Infringentes Cíveis acolhidos. Maioria. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 54 da Lei 9.784, alegando que decorreu o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração Pública anular seus próprios atos antes da notificação realizada em 16/4/2004 pela Secretaria de Estado de Fiscalização de Atividades Urbanas, determinando a adequação dos portões eletrônicos ao projeto de edificação originalmente aprovado; b) artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, sustentando estar prescrito o direito do Distrito Federal exercer o poder de polícia exigindo a retirada dos portões da garagem do Condomínio recorrente, levando-se em conta o fato de que os portões e muros da garagem foram construídos há aproximadamente 20 (vinte) anos. Aduz que não se trata de infração permanente, ao argumento de que a construção foi efetivada em área privada, com o atendimento das exigências do projeto urbanístico do DF; c) artigos 459 e 460, ambos do CPC, e 2o da Lei 9.784/1999, asseverando, em suma, que a motivação inicial para aplicação do auto de infração, qual seja, a instalação dos portões e muros da garagem em área pública, deveria vincular o GDF, que não poderia, posteriormente, exigir a multa pela falta de licenciamento da obra, em virtude de tratar de motivo diverso da notificação anterior; d) artigo 6o do Decreto-Lei 4.657/1942, aduzindo a impossibilidade ter se conferir efeito retroativo à Lei Distrital 2.105/1998 para fundamentar notificação em data anterior (1986). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, caput, e incisos II, XXXVI, LV, da CF, por ofensa aos princípios da igualdade, da segurança jurídica, da razoabilidade, da ampla defesa e ao direito à propriedade. Por meio do ID Num. 39388398 o Distrito Federal requer o cumprimento da sentença. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, § 1o, da Lei 9.873. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, caput, e incisos II, XXXVI, LV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, eventual afronta ao texto constitucional não seria direta e frontal, como se exige para a abertura da via excepcional, mas meramente reflexa, demandando a análise de dispositivos infraconstitucionais antes de se aferir eventual contrariedade à norma constitucional suscitada. Nada a prover quanto à petição de ID no 39388398, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017